Tribunal: STF
Processo: AI 497573
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Agravo de
instrumento. Protocolo Ilegível. Súmula 288/STF. 3. Juntada
Extemporânea. Desconsideração. Preclusão consumativa. Precedentes.
4. Agravo regimental que se nega provimento